Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018162-15.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ADONIRO ULISSES MACHADO DE SA, CAROLINA DEMARTINI DE ALBUQUERQUE, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA, GERALDO NUNES SOBRINHO, IVAN DE FARIA MALHEIROS, JOSE ELISEU BONILLA, JOSE JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, LIANA DO REGO MOTTA VELOSO, LEANDRO TORE DE CASTRO, MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, MARIA HELENA FERNANDES REZENDE, MARIA OLIVIA OLIVEIRA LAWINSKY, MAURICIO COURI RIBEIRO, N T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BORGES NETTO EMPREENDIMENTOS SS, PAULO AFONSO COSTA ZUBA, RENATO FIACADORI, ROBERTO CARDOSO MACHADO, ROBERTO EUSTAQUIO RABELO, RODRIGUES E RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA., SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, TELMA CRISTINA IKEDA GONDO, RICARDO MORISHITA WADA, WAGNER ZANI SENA, JOAO CLAUDIO DE LUCA JUNIOR, HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA RECORRIDOS: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA, ADONIRO ULISSES MACHADO DE SA, BORGES NETTO EMPREENDIMENTOS SS, CAROLINA DEMARTINI DE ALBUQUERQUE, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA, GERALDO NUNES SOBRINHO, IVAN DE FARIA MALHEIROS, JOAO CLAUDIO DE LUCA JUNIOR, JOSE ELISEU BONILLA, JOSE JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, LEANDRO TORE DE CASTRO, LIANA DO REGO MOTTA VELOSO, MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, MARIA HELENA FERNANDES REZENDE, MARIA OLIVIA OLIVEIRA LAWINSKY, MAURICIO COURI RIBEIRO, N T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PAULO AFONSO COSTA ZUBA, RENATO FIACADORI, RICARDO MORISHITA WADA, ROBERTO CARDOSO MACHADO, ROBERTO EUSTAQUIO RABELO, RODRIGUES E RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA., SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, TELMA CRISTINA IKEDA GONDO, WAGNER ZANI SENA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 23776237 e 23776241, admitiu o recurso especiaL interposto por ADONIRO ULISSES MACHADO DE SÁ e OUTROS, e inadmitiu o manejado por HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA e OUTROS, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 28887543 – p. 17/18), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de ADONIRO ULISSES MACHADO DE SÁ E OUTROS permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso de HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA e OUTROS, o Min. Relator consignou que, “4. Por fim, importante frisar que a suspensão abrange O PROCESSO, não apenas O RECURSO. Essa razão pela qual os 2 (dois) recursos interpostos devem baixar para aguardar o julgamento do REsp 1.812.301/SC. 5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o recurso permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014